Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-06.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOS MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000320-06.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: THAYLON ARTEMIO LOPES BIAZOTO
AGRAVADOS: PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO MUNDO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO N. 001/2020
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Thaylon Artemio Lopes Biazoto, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000464-59.2020.8.11.0087, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a manutenção do Impetrante, como candidato aprovado em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo.
O Agravante sustenta, em síntese, que a liminar merece ser deferida, porquanto a sua exclusão, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, viola o seu direito líquido e certo, na medida que atendeu todos os requisitos previstos no sobredito Edital.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja reconhecida a sua condição de candidato aprovado, em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, assiste razão ao Agravante.
Com efeito, conforme extrai-se do Edital Complementar n. 017/2020 (id. 45914478), o Impetrante foi aprovado, em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, no concurso público regido pelo Edital n. 001/2020, do Município de Novo Mundo, para o cargo de Agente Administrativo.
Ocorre que, por força do Recurso Administrativo, apresentado pelo candidato André Kurten Wronski, classificado na sequência, o Impetrante foi excluído, pela Comissão do Concurso, das vagas destinadas às pessoas com deficiência, porque ele não teria apresentado, no momento da realização da prova objetiva, o laudo original que atesta a sua deficiência.
Não obstante, embora o Edital n. 001/2020 preveja, no seu item 4.2.1., que “o candidato com deficiência deverá entregar, impreterivelmente, no dia da prova objetiva, ao fiscal de sala, a via original do laudo médico, contendo as informações declaradas”, parece-me que essa previsão, ao que tudo indica, tem por objetivo orientar a organização do concurso em ofertar as condições adequadas ao candidato para a realização da prova, ante as limitações que este possui.
Nesse norte, a previsão editalícia subsequente, qual seja, o item 4.2.2., ao estabelecer que, “diante da não comprovação da condição prevista no subitem anterior, o(a) candidato(a) será excluído da listagem de Pessoa com Deficiência Física PcD e constará no rol dos demais candidatos(as), concorrendo com o mesmo grau de igualdade”, afigura-me desproporcional e desarrazoada.
Isso porque, o “fiscal de sala”, obviamente, não é o profissional capacitado para atestar se o candidato que se declarou deficiente, é, ou não, apto para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, na medida que o próprio Edital do certame, nos itens 4.8. a 4.12., prevê que essa atribuição é da competência da perícia médica, verbis:
4.8. O(a) candidato(a) convocado para a perícia médica deverá comparecer na data e horário previstos no ato convocatório.
4.9. A não observância do disposto no subitem anterior, a reprovação na perícia médica ou o não comparecimento à perícia acarretará a perda da vaga reservada as Pessoas com Deficiência Física PcD.
4.10. O(a) candidato(a) com deficiência física reprovado(a) na perícia médica por não ter sido considerado(a) deficiente, caso aprovado(a) no concurso, figurará na lista de classificação geral em igualdade de condições aos demais candidatos(as).
4.11. O(a) candidato(a) com deficiência física, caso por lapso ou fraude de perícia seja nomeado ao cargo e reprovado(a) na perícia médica para a posse, ou mesmo futura (no decorrer do estágio probatório) em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será exonerado(a) sem justa causa.
4.12. O(a) candidato(a) que, no ato da inscrição, declarar-se Pessoa com Deficiência Física, classificado(a) no concurso e considerado(a) portador(a) de deficiência, terá seu nome publicado em destaque e figurará também na lista de classificação geral em destaque. (Destaquei).
Nesse contexto, mesmo que o Impetrante não tenha apresentado, no dia da prova objetiva, ao fiscal de sala, a via original do laudo médico, contendo as informações declaradas, esse fato, por si só, não pode dar azo à sua exclusão da lista dos candidatos concorrentes às vagas destinadas à PcD, porque a deficiência será aferida em momento posterior, qual seja, na data da realização da perícia médica.
Desse modo, a princípio, socorre o Agravante a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, para determinar aos Impetrados que mantenham o Impetrante, Thaylon Artemio Lopes Biazoto, como candidato aprovado, em primeiro lugar, para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, conforme o previsto no Edital Complementar n. 017/2020 (id. 45914478), devendo ser convocado para as demais fases do certame.
Consigno, ainda, a necessidade de o Juízo de piso determinar ao Agravante, naquela ação de base, que promova a inclusão do candidato André Kurten Wronski como litisconsorte passivo necessário, na medida que a resolução do feito poderá implicar em reflexos na esfera de direitos dessa pessoa.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.